Tribunal: TJSP
Processo: 2138405-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial decorrente de taxas condominiais – Rejeitada exceção de pré-executividade – Decisão mantida – Indeferimento da justiça gratuita – Hipossuficiência demonstrada – Possibilidade do deferimento da beneficie.

Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o juiz possa

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial decorrente de taxas condominiais – Rejeitada exceção de pré-executividade – Decisão mantida – Indeferimento da justiça gratuita – Hipossuficiência demonstrada – Possibilidade do deferimento da beneficie.

Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em "fundadas razões" - Correta a r. decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade no caso vertente - A exceção de pré-executividade só tem cabimento para o exame dos pressupostos processuais e das condições da ação, isto é, de matéria apreciável de ofício pelo julgador e que a executada suscite expressamente. Não tem cabimento para o julgamento de questões de mérito, dependentes de prova.

Agravo provido em parte.